Tribunal: STF
Processo: ARE 1308533
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCEDIMENTO DISCIPLINAR. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RESCISÃO CONTRATUAL. É irrelevante o caráter precário do contrato de trabalho de professor temporário quando a rescisão ocorreu fundada na decisão em procedimento administrativo que conclui pela inadequação da conduta do servidor. Processo administrativo instaurado pela Administração no qual não foi oportunizada a chance de constituição de advogado e nem mesmo a participação dos atos instrutórios. Reconhecimento da nulidade da rescisão contratual que foi realizada em razão da conclusão administrativa eivada de vício. Reintegração na função exercida com os respectivos reflexos pecuniários. 2. DANOS MORAIS. Fatos graves imputados ao servidor pendentes de análise em procedimento que deve observar a Constituição Federal e também na esfera criminal. Inexistência de prova nos autos de que o agente público não tenha agido na forma narrada na acusação. Danos morais não configurados. 3. CORREÇÃO MONETÁRIA. No julgamento das ADI 4.357 e 4.425 foi declarada a inconstitucionalidade da expressão 'índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança' entendendo o STF que, por arrastamento, o art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pelo art. 5º da Lei nº 11.960/09 também é, em parte, inconstitucional. Aplicação do índice IPCA/IBGE que reflete a correção monetária. 4. JUROS MORATÓRIOS. Índice que deve ter os mesmos critérios de fixação de juros moratórios entre devedores públicos e privados, não podendo ser inferior àquele pelo qual a Fazenda Pública recebe seus créditos. Princípio da isonomia. 5. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. A modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade feita pelo E. Supremo Tribunal Federal aplica-se somente aos precatórios expedidos até o dia 25.03.2015, não tendo qualquer reflexo nas condenações atuais que deverão observar a inconstitucionalidade. 6. Sentença de improcedência reformada, para julgar a demanda procedente em parte. Recurso parcialmente provido."
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Compulsando os autos, verifica-se que o apelante exercia a função de professor temporário na rede pública estadual de ensino e, após reclamações de alunas indicando assédio sexual, teve seu contrato temporário de trabalho extinto. Neste passo, forçoso reconhecer, o ato administrativo que ensejou a rescisão do contrato de trabalho foi fundamentado, única e exclusivamente, na sua postura com os alunos e não no decurso do prazo.
    Assim, da análise detida do procedimento administrativo disciplinar, tem-se que, embora tenha o apelante sido cientificado, não lhe foi oportunizada a chance de constituição de advogado, tampouco foi notificado dos atos praticados no procedimento. Na verdade, unilateralmente, a Administração ouviu testemunhas e concluiu que 'supostamente houve a intenção de assédio moral e sexual por parte do citado professor, e sugere s.m.j. a extinção do Contrato por Tempo Determinado...'. É incontroverso que o Contrato foi extinto em razão do apurado administrativamente. Com efeito, a fundamentação do ato administrativo vincula a Administração, fazendo com que, no caso concreto, pouco importe a natureza precária da contratação. Fato é que o contrato foi rescindido porque se entendeu que o professor agiu de forma inapropriada na função exercida. Destarte, tendo o procedimento administrativo imposto sanção ao servidor, inobservado a ampla defesa e o contraditório, é de se concluir pela sua nulidade. Importante destacar que os documentos encartados indicam que nem mesmo foi dada chance ao servidor falar no processo após a oitiva das testemunhas, tendo ele apenas apresentado defesa após a acusação. No caso concreto, portanto, evidente que houve violação aos direitos constitucionalmente garantidos, notadamente o contraditório e ampla defesa. O contrato de trabalho não foi renovado diante da penalidade. Sendo assim, o ato de rescisão contratual fundado na postura inadequada do professor deve ser declarado nulo, devendo o servidor receber tudo aquilo que lhe foi suprimido desde o ato de rescisão. É de se deixar registrado, porém, que nada obsta que a Administração reavalie o caso, observando os ditames constitucionais, nem mesmo a necessidade de manutenção do servidor nos seus quadros. O que não se admite é a rescisão do contrato fundado em procedimento administrativo arbitrário (grifei)."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente